Tribunal: TCU
Processo: 006.867/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 702122, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 702122, função null, que teve como objeto O presente projeto pretende desenvolver ações visando à formação inicial e continuada dos diversos atores sociais, voltadas para a realização de cursos de qualificação e aperfeiçoamento profissional, buscando o atendimento da necessidade de reforçar as condições para a gestão de qualificação e aperfeiçoamento profissional para o setor turístico do Recife, com vistas a ampliar as possibilidades de desenvolvimento profissional, sobretudo em relação aos programas de desenvolvimento do turismo no município. Sendo assim, o presente programa constitui um desdobramento natural de um processo mais amplo de fortalecimento para o setor turístico no Recife, de forma articulada com outras ações em curso destinado a qualificação e aperfeiçoamento profissional. Além disso, prevê o planejamento para a implementação de outros programas com vistas a ampliar as possibilidades de desenvolvimento profissional, delimitando um conjunto de atividades inter-relacionadas e coordenadas, com o fim de alcançar os objetivos específicos dentro dos limites de um orçamento e de um cronograma pré-estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O projeto visa portanto garantir possibilidades de formação profissional para 1.353 integrantes de famílias beneficiárias pelo Programa Bolsa Família em Recife / PE (Lote único),priorizando o atendimento de jovens em situação de vulnerabilidade e mulheres chefes de família em dificuldades de inserção no mercado de trabalho. A inclusão produtiva é um dos grandes desafios das políticas públicas nacionais, estaduais e municipais, exigindo de cada Unidade Federativa o empenho em criar condições concretas que possibilitem ações capazes de minimizar o atual quadro de vulnerabilidade e risco da população. Neste sentido, a implantação de ações de qualificação profissional no município do Recife, voltado ao atendimento da população em situação de vulnerabilidade, particularmente mulheres chefes de famílias e jovens, de forma articulada a outras políticas públicas, além de promover a autonomia social e produtiva dos indivíduos, colabora para a execução de políticas públicas integradas, evitando a sobreposição de recursos. (no da TCE no sistema: 2458/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6020/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor do Sr. Eduardo Henrique de Magalhaes Melo e do Instituto Latino Americano de Tecnologia em Educação e Ciências (ILATEC), por conta da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 89/2008 - Siconv 702122 (peça 18), cujo objeto consistiu no instrumento descrito como " estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Nacional do Turismo, no âmbito Plano Nacional de Qualificação - PNQ ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 124 a 127); Considerando o decurso de mais de três anos entre os seguintes eventos processuais consecutivos: Despacho do Secretário de Políticas Públicas de Emprego, que determinou a instauração de tomada de contas especial (peça 81), de 24/10/2018; e o Ofício SEI 17643/2022/MTP, que notificou o Banco do Brasil, com vistas ao encaminhamento dos extratos bancários da conta vinculada ao convênio em epígrafe (peça 84); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com base no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do Tribunal, c/c os arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, no que se refere aos autos abaixo relacionados, em reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos presentemente examinados e, em razão disso, arquivar este processo, informando aos responsáveis e ao Ministério do Trabalho e Emprego o teor desta deliberação, de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 006.867/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eduardo Henrique de Magalhaes Melo (XXX.592.694-XX); Instituto Latino Americano de Tecnologia Em Educacao e Ciencias - Ilatec (00.768.913/0001-52). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.